Tribunal: TJSP
Processo: 1003036-48.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito consignado – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão ao cartão de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito consignado – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria e de transferência dos montantes solicitados para conta-corrente de titularidade da autora – Contrato válido e eficaz - Débito existente e exigível – Pedido de cancelamento do contrato autorizado pelo artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009 – Possibilidade de a instituição financeira cobrar eventual saldo devedor pelas vias extrajudiciais e judiciais adequadas - Procedência parcial mantida – Honorários advocatícios dosados adequadamente - Recurso improvido.